Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005173-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (EMBARGANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (EMBARGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (EMBARGANTE), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO –
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO
–
EXTINÇÃO DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART.
360
,
II
, DO
CC –
COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL –
SANÇÃO PREVISTA DO ART. 940, DO CC – INAPLICABILIDADE
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005173-47.2021.8.11.0041

EMBARGANTES:
VILSON PEREIRA DA SILVA e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VILSON PEREIRA DA SILVA
e por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
177683689
), que, a unanimidade, desproveu
os recursos interpostos pelos recorrentes.

Em suas razões recursais, o primeiro-embargante [VILSON]
“
requer seja conhecido e providos os

embargos de declaração com fins de prequestionamento,
para que seja suprir as

contradições e eliminar as omissões,
vez que o artigo 320 do CC dispõe quanto a

comprovação da quitação, que não restaria observado no julgamento do feito, bem como o

artigo 360 do mesmo diploma
dispõe dos elementos indispensáveis para configuração da

novação, que no caso em apreço também não restariam configurados, e por fim, eliminar

contradição quanto ao entendimento desse TJMT em situações análogas decidiu de forma

contrária”
(sic - Id
178165176).

Por sua vez, o segundo-embargante [RICARDO]
“
requer seja

recebido o presente embargos de declaração, para sanar a questão relativa a má-fé,

uma vez comprovado a novação subjetiva da dívida e com isso sua

quitação em relação ao apelante, bem como a nítida má-fé do apelado, com

isso seja reformada parcialmente o v. acórdão”
(sic- Id
178525694).

Contrarrazões
ofertadas nos Ids 181454657 e 181763658.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DA RECONVENÇÃO – NÃO CABIMENTO – CHEQUE PRESCRITO –
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO
–
EXTINÇÃO DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART.
360
,
II
, DO
CC –
COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL –
SANÇÃO PREVISTA DO ART. 940, DO CC – INAPLICABILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O p
edido de

parcelamento das custas e taxas judiciais da reconvenção foi cadastrado no sistema de arrecadação, providências estas efetuadas pelo
Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT, não havendo se falar em incorreção no recolhimento das custas.

In casu, restou
comprovado por meio de provas documental e testemunhal que o devedor indicou terceira pessoa para assumir o seu débito, quitando-o e que o credor, expressamente, aceitou a substituição, ocorrendo a figura da
novação

subjetiva
passiva por
delegação
, extinguindo-se, consequentemente, a obrigação primitiva. Inteligência do artigo 360, II, do CC.

A sanção prevista no artigo
940
do
Código Civil – para
pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos”.

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento dos recursos
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) Conforme se depreende dos documentos trazidos, houve um novo contrato com o mesmo objeto, havendo apenas a substituição de um dos sujeitos da relação jurídica, confira-se:

(...)

Ora, ao assumir nova obrigação com o mesmo objeto da obrigação anterior, resta inequívoco o animus novandi, a intenção de novar, ainda que tácita. Como bem leciona Carlos Roberto Gonçalves: “Admite-se que a forma utilizada para novar seja tácita, que se deduz da conduta do agente e não se identifica com a declaração presumida nem com o silêncio, desde que a declaração novativa seja inequívoca” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 340).

Não pode alegar a parte autora não sabia que o novo contrato, de mesmo objeto, substituiria o anterior, afinal, como destacou a magistrada sentenciante:

“(...)
Com efeito, os depoimentos prestados por

Eiko Sawamura dos Santos e Marco Antônio torres corroboram a tese de defesa, segundo a qual o embargante adquiriu gado no leilão da LF Leilões, e que, para quitação do negócio, emitiu o cheque objeto da demanda, o qual foi adquirido pelo requerente – mediante negociação realizada com a LF Leilões –, assumindo este a figura de credor dos valores representados no cheque, o que afasta a tese do requerente/embargado de que adquiriu gado juntamente com o requerido/embargante.

Ademais, o depoimento de Rafael de Oliveira Cotrim, e os recibos anexados no ID 52036492, comprovam que, de fato, houve a novação da dívida, já que o requerente/embargado anuiu com a alteração do polo passivo e do objeto da relação obrigacional.

Por outro lado, embora alegue que o mencionado recibo se refere a negócio jurídico diverso, o autor/embargado não trouxe nenhum elemento apto a corroborar tal assertiva – não se prestando a tal mister a mera alegação de que os valores indicados no recibo (R$ 250.740,00) divergem daquele aposto no título (R$ 246.247,00), máxime porque os demais elementos indicam se tratar do mesmo negócio.

Logo, conclui-se que o requerido/embargante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do requerente/embargado, consistente na novação da dívida, e na ausência de responsabilidade pela dívida cobrada – a qual, acaso existente, deve ser direcionada ao devedor na relação obrigacional novada
(...)”

In casu, restou
comprovado por meio de provas documental e testemunhal que o devedor indicou terceira pessoa para assumir o seu débito e que o credor, expressamente, aceitou a substituição, ocorrendo a figura da
novação

subjetiva
passiva por
delegação
, extinguindo-se, consequentemente, a obrigação primitiva.

Logo, ao ser criado novo acordo, extinguiu-se o anterior, e este fica quitado, nos exatos termos estabelecidos pelo artigo 360, II do CC.

Necessário ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto o fato constitutivo de seu direito, e a parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (
CPC
, artigo
373
,
I
e
II
).

Por este norte, vejo que a sentença combatida foi escorreita ao dispor que “o
depoimento de Rafael de Oliveira Cotrim, e os recibos anexados no ID 52036492, comprovam que, de fato,
houve a novação da dívida
, já que o requerente/embargado anuiu com a alteração do polo passivo e do objeto da relação obrigacional” (sic).

De mais a mais, embora o autor-apelante alegue que o recibo de pagamento refere-se a negócio jurídico diverso, conforme bem pontuado pela magistrada a quo, o autor/embargado não trouxe nenhum elemento apto a comprovar tal alegação, não se prestando a tal mister a mera afirmação de que os valores indicados no recibo (R$250.740,00) divergem daquele aposto no título (R$246.247,00), sobretudo diante dos elementos probatórios dos autos que indicam se tratar do mesmo negócio.

Isso porque o próprio terceiro Sr. Rafael de Oliveira Cotrim, que assumiu a dívida, afirmou em seu depoimento perante o juízo de origem que pagou ao autor/embargado/apelante o cheque que lastreia a presente monitória, conforme recibo de pagamento de Id. 155454735.

Portanto, correta a r. sentença, ao acolher os embargos e julgar improcedente o pedido da ação monitória

(...)

Por corolário, o pedido reconvencional busca a condenação do embargado/autor ao pagamento em dobro da dívida cobrada, conforme previsão do artigo 940 do CC, todavia o mero ajuizamento de demanda, contra devedor cujo débito já restou satisfeito, não enseja à aplicação da sanção prevista, uma vez que a jurisprudência tem exigido a comprovação cabal da má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023